Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (ART. 1.694, § 1o, CCB). DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. INSUFICIENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito de pedir alimentos é garantido pelo artigo 229 da Constituição Federal e art. 1694, §1o, do Código Civil, sendo a fixação do valor condicionada pela capacidade econômica do alimentante e a pela necessidade do alimentando;

2. Compete ao réu/apelante o desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado (art. 373, II, CPC);

3. Não merece reparo a sentença que registra o esforço do Juízo a quo, que, ao examinar as circunstâncias especiais do caso concreto, fixa o valor dos alimentos em compasso com o princípio da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.